Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711415-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a r. Decisão de ID 148626262 dos autos de origem, a qual foi proferida no dia 06/02/2023, e a parte recorrente intimada no dia 07/02/2023 (terça-feira), consoante certidão de ID 26154514 (verificada por meio da aba de acesso aos expedientes do processo de origem), logo, iniciou-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, que ocorreu em 08/02/2023 (quarta-feira). Desse modo, o prazo de recorrer teria escoado em 03/03/2023 (sexta-feira), todavia, o agravo só foi interposto no dia 28/03/2023, portanto, em tese, intempestivamente. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias quanto a tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator